Tribunal: TJSP
Processo: 1001358-66.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução fiscal – IPTU do Exercício de 2016 – Aeroclube de Itu – Município de Itu – Sentença que reconheceu a imunidade tributária e julgou extinta a execução fiscal – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Embargante que preenche os requisitos previstos nos artigos 105, VI, "c" da CF e 9o, IV, "c", e 14, do CTN – Sentença mantida – Verba honorária majorada –

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução fiscal – IPTU do Exercício de 2016 – Aeroclube de Itu – Município de Itu – Sentença que reconheceu a imunidade tributária e julgou extinta a execução fiscal – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Embargante que preenche os requisitos previstos nos artigos 105, VI, "c" da CF e 9o, IV, "c", e 14, do CTN – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso não provido.